Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708107-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: ELCI JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA, JEFFERSON EMMANUEL FERREIRA DE SOUZA, GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS EMBARGANTE: ROGERIO ALVES DOS SANTOS DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 56258670), intime-se a parte embargada para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito